Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707208-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DILMO AGUIAR D E C I S Ã O Tendo em vista a ausência de manifestação do Distrito Federal, bem como a não apreciação do parcelamento pelo juízo de origem, suspendo a tramitação do presente recurso, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator